Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735143-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAELVA CRUZ SILVA AGRAVADO: ANGELA CRUZ SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAELVA CRUZ SILVA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do Inventário no 0711877-05.2020.8.07.0007, deferiu a alienação do imóvel designado por apartamento 303, Lote 17, casa 03, Taguatinga/DF, matrícula 114844 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, pelo valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Em sede de contrarrazões, juntadas no ID 41269187, a agravada aduz, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão de a decisão não estar inserida no rol do artigo 1.015 do CPC, além de ilegitimidade e ausência de interesse, pois a agravante não é parte nos autos de inventário, requerendo sua condenação por litigância de má fé. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias sobre as preliminares aventadas, bem como quanto ao pedido de condenação por litigância de má fé. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022 17:11:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador